Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MODIFICAÇÃO DA CONTA CORRENTE. DESCONTO EM FOLHA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Revela-se desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para análise do pedido de modificação da conta corrente para fins de pagamento da pensão alimentícia, podendo o pedido ser manejado nos autos originários.
2. Negou-se provimento ao apelo.